Tribunal: TJMT
Processo: 1003970-42.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003970-42.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MATHEOS ROGERIO RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 106.216.811-99 (RECORRIDO), CLEYTON GOBBI CORDEIRO - CPF: 028.976.471-83 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO ROBERTO BATISTAO - CPF: 024.935.441-10 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAYTON DE FRANCA GOMES - CPF: 831.267.591-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1003970-42.2022.8.11.0000

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: MATHEOS ROGERIO RIBEIRO DE SOUZA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS DEFERIDAS NA ORIGEM – SUFICIÊNCIA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDICANDO A NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO DO CÁRCERE DIANTE DO CASO CONCRETO –
RECURSO DESPROVIDO
.

A prisão preventiva tem lugar apenas quando verificada a necessidade de se restringir a liberdade do indiciado ou acusado para tutelar os interesses do processo (conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal) ou da paz social (garantia da ordem pública).

Se não há base empírica que sustente a adequação da medida extrema, deve ela ser indeferida.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1003970-42.2022.8.11.0000

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: MATHEOS ROGERIO RIBEIRO DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, contra decisão que indeferiu o pedido de prisão preventiva em desfavor de Matheos Rogério Ribeiro de Souza, requerida no auto de prisão em flagrante n.
1000959-34.2022.8.11.0055.

Em suas razões, assevera que: 1) em 14-2-2022, o recorrido foi preso, em flagrante delito, pelo cometimento do crime de tráfico de drogas; contudo, na audiência de custódia foi colocado em liberdade, mediante o cumprimento de cautelares alternativas; 2) a preventiva é necessária, pois “
o
cenário fático denunciou que Matheos está envolvido com o tráfico de drogas, tendo se associado a terceira pessoa (com mandado de prisão em aberto) para difundir entorpecentes nesta cidade, demonstrando que possui personalidade voltada para práticas criminosas, uma vez que ostenta condenação criminal no bojo da ação n. 1005523-27.2020.8.11.0055
” (sic) (Id. 120487138 - pág. 1-5).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id. 120487143 - pág. 1-8).

Em juízo de retratação a decisão foi mantida (Id. 120487144 - pág. 1).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso (Id. 125296171 - pág. 1-6).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1003970-42.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que a polícia recebeu “
informações de inúmeras pessoas [...] que um cidadão magro, estatura média, moreno, de chinelo e shorts estava entregando drogas na região da rodoviária municipal
” (sic).

Em razão disso, intensificaram as rondas na região e, em 14-2-2022, “
avistaram alguns indivíduos em atitude suspeita na Rua 08, lateral da rodoviária municipal, que, quando avistaram as viaturas do Moto Patrulhamento Tático Raio, começaram a se dispersar, [sendo que] reuniram todos para fazer uma abordagem; ao se aproximarem do suspeito Matheos, ele jogou um invólucro cerca de dois metros, onde já iniciaram a busca pessoal [e] foi encontrado R$ 60,00 (sessenta reais) e doze pedras pequenas de substância análoga a pasta base de cocaína no seu bolso de trás, e no invólucro que Matheos arremessou encontraram mais dois invólucros contendo a mesma substância”
(sic).

Na checagem, os policiais descobriram que Clayton de França Gomes – que também estava no local –
ostentava um mandado de prisão em aberto
(Id. 120487113 - pág. 1).

Na audiência de custódia, o Ministério Público requereu a prisão preventiva de Matheos, que foi indeferida mediante os seguintes fundamentos:

[
...] Pelo relato acima transcrito, resta caracterizada a presença do requisito que constitui o que se poderia se chamar de fumus comissi delicti, ou a aparência do delito, que deve estar presentes em toda e qualquer prisão provisória.

Todavia, com relação ao periculum libertatis, não se verifica demonstrado nos autos que o custodiado possa causar riscos à ordem pública, tumultuar o andamento processual ou ainda evadirem-se do distrito da culpa, frustrando a aplicação da lei penal,
pois muito embora haja indícios de que o custodiado esteja traficando, a quantidade de entorpecente encontrada em seu poder totaliza um pouco mais de 3 gramas de cocaína, além de que o custodiado é primário.

Ademais, registro que apesar do flagranteado responder a uma ação penal pela
prática, em tese, do crime previsto no art. 155, § 1º e § 4º, inciso IV, do Código Penal (nº 1005523-27.2020.8.11.0055), em trâmite na Segunda Vara desta Comarca, verifico que tal delito não guarda qualquer relação com a venda de drogas retratada nesse procedimento
.

Outrossim, como é sabido, a inclusão do custodiado, que tem 19 (dezenove) anos de idade, no sistema prisional desta Comarca, constituída também por integrantes que pertencem à facção criminosa denominada Comando Vermelho, deve ser evitado a todo custo para impedir novas arregimentações.

Assim, considerando que a prisão cautelar deve ser aplicada como última medida durante o trâmite processual, em razão do princípio da presunção da inocência, somado com os argumentos esmiuçados alhures, mostra-se desarrazoada, por ora, manutenção da prisão preventiva, a qual, pondera-se, poderá ser decretada novamente, se necessária durante o curso do processo.

Isso posto, e considerando-se a ausência dos requisitos ensejadores do decreto preventivo (arts. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal), CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA sem pagamento de fiança ao custodiado MATHEUS ROGERIO RIBEIRO DE SOUZA
,
mediante o cumprimento das medidas cautelares abaixo fixadas, insertas no art. 319 do CPP:

a) comparecer a todos os atos processuais solicitados, salvo se previamente justificar a ausência;

b) não se ausentar da Comarca em que reside por mais de 8 (oito) dias, sem prévia autorização judicial;

c) Não mudar de endereço cidade sem prévia comunicação deste Juízo e manter o endereço sempre atualizado;

d) proibição de acesso ou frequência a bares, lanchonetes, restaurantes, casas noturnas, boates, casas de prostituição ou congêneres e pontos de vendas de drogas, para evitar o risco de novas infrações;

e) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, no horário compreendido entre 20h00 e 06h00. [...]
(Id.
120487133 - pág. 3-6).

Como reiteradamente tenho sustentado, a prisão preventiva, como espécie de medida cautelar, deve ser assentada na
necessidade
e na
adequação
, previstas no art. 282 do Código de Processo Penal, bem como na proporcionalidade em sentido estrito, como prega a boa doutrina.

Por isso, cumpre ao juiz, primeiramente, verificar a necessidade de se restringir a liberdade do indiciado ou acusado, para tutelar os interesses do processo (conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal) ou da paz social (garantia da ordem pública).

Constatado que a preventiva é mesmo necessária, cabe perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se
adequada
a salvaguardar os referidos interesses superiores, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão aos direitos fundamentais do indivíduo.

Ademais, a prisão deve ser justificada em
elementos extraídos do caso concreto
, que indiquem a probabilidade de o agente praticar novos delitos, ou evidenciem os aspectos diferenciados da conduta.

Não desconheço que a reiteração delitiva – que pode ser evidenciada inclusive por ações penais em curso – é argumento que legitima a prisão cautelar.

No entanto, além do crime em análise, o recorrente responde a ação penal n.
1005523-27.2020.8.11.0055
, em razão do crime de furto ocorrido em 9-7-2020, que, atualmente, aguarda o processamento do apelo interposto pela defesa.

A existência de um único registro pretérito é insuficiente para concluir que o paciente voltará a delinquir, especialmente quando considerado o longo período transcorrido entre ele e a infração atual – aproximadamente 2 (dois) anos.

A jurisprudência corrobora o entendimento:

[...] Na hipótese, conquanto o Juízo singular mencione os registros pretéritos do ora paciente, a indicar a necessidade de algum acautelamento da ordem pública, não descreve dados suficientes, em juízo de proporcionalidade, para justificar a imposição da cautela extrema. O decreto preventivo nada disse de concreto sobre a conduta ilícita apurada na ação penal de origem, que indicasse acentuada periculosidade do réu ou maior reprovabilidade da conduta. Além disso, como bem delineado pela defesa, a materialidade e os indícios de autoria delitiva já eram conhecidos desde a data da abordagem do paciente e do coinvestigado à delegacia e de seu reconhecimento pela vítima, ocorrido em 5/3/2020 e, mesmo assim, o decreto preventivo foi exarado quase 7 meses depois de tal data, sem referência a dados posteriores indicativos da necessidade da prisão. . No entanto, a análise dos antecedentes criminais do paciente evidencia que ele teve instaurado contra si inquérito policial que também apura a suposta prática de crime de roubo em 21/9/2020 (data posterior, portanto, aos fatos descritos nesta impetração). Com base nessas premissas, afigura-se adequada e suficiente a imposição de cautelares diversas da prisão. Ordem concedida, em menor extensão, para substituir a prisão preventiva por medidas menos gravosas, nos termos do voto.
(STJ, HC 689.975/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 21/02/2022).

A quantidade de droga apreendida –
3,1699g (
três gramas e mil seiscentos e noventa e nove centigramas
) de cocaína – tampouco evidencia que a prisão é o único meio eficaz para a proteção da ordem pública (
Id.
120487130 - pág. 1-3
).

Nesse sentido:

[...] No caso, o decreto de prisão preventiva carece de fundamentação concreta, pois se limita a invocar a gravidade abstrata da conduta atribuída ao paciente, o que não justifica a medida extrema de prisão ou a imposição de cautelares diversas. Ademais, além de o acusado ser primário, a quantidade de droga apreendida - 14g (quatorze gramas) de cocaína, 4g (quatro gramas) de crack e 5g (cinco gramas) de maconha -, por sua vez, não denota a periculosidade do paciente, por não ser de grande monta. [...]
(STJ, HC 704.721/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 25/02/2022).

[...] "Se a quantidade de droga apreendida é reduzida e estão ausentes outros elementos que autorizem conclusão acerca do envolvimento profundo ou relevante do agente com o tráfico de drogas, não se justifica a prisão preventiva para resguardar a ordem pública". (HC n. 112.766/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 06/11/2012, DJe 07/12/2012).As circunstâncias do flagrante, entretanto, com observação pelos policiais da comercialização ilícita pelo paciente, bem como a elevada quantidade em dinheiro - mais de mil reais - em notas fracionadas, denota certa inclinação para a traficância, que justifica que a liberdade seja conjugada com medidas cautelares alternativas, a fim de preservar minimamente a ordem pública. [...]
(STJ, HC 652.114/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).

Ademais, embora o Ministério Público alegue que o recorrido se associou “
a terceira pessoa (com mandado de prisão em aberto) para difundir entorpecentes nesta cidade
”, a conclusão não encontra respaldo nos elementos de convicção angariados até o momento.

De fato, o que se tem de concreto é apenas a informação de que Cleyton de França Gomes se encontrava na mesma rua em que Matheos foi preso e que contra ele existia um mandado de prisão em aberto.

Quanto à participação dele no crime imputado ao recorrido, nada foi dito pelos policiais responsáveis pelo flagrante.

De mais a mais, as medidas cautelares alternativas foram impostas há mais ou menos 3 (três), meses, e não há notícia de possível descumprimento.

Posto isto,
desprovejo
o recurso, mantendo incólume a decisão invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022